Tribunal: STF
Processo: RE 1445083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784. NULIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784. RECURSO PROVIDO.”



    A parte embargante alega que todos os atos decisórios do feito perante esta Corte seriam nulos, em razão das intimações terem sido realizadas em em nome de advogado diverso do requerido. Sustenta, ademais, que a decisão embargada teria incorrido em erro de fato quanto à aplicação da tese fixada no julgamento da ADI 4.784 ao caso, vez que as empresas franqueadas dos correios não exerceriam serviços de franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003), mas seriam destinatárias desses serviços.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Ab initio, não há se falar em nulidade dos atos processuais praticados por esta Corte no presente feito. Deveras, na publicação da decisão ora embargada constou como patrono da parte embargante, conforme requerido, o advogado Alfredo Bernardini Neto, ao passo que os atos de conteúdo decisório prolatados anteriormente pela Presidência da Corte, alegadamente publicados em nome de procurador diverso, foram reconsiderados e tornados sem efeito. Portanto, inexistindo prejuízo à parte embargante, não se sustenta a alegação de nulidade.



    Outrossim, os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada deu provimento ao recurso extraordinário consignando que “o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.784, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 12/9/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.” (grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, controverte-se a respeito da incidência do ISSQN sobre atividades realizadas por agências franqueadas dos correios. Saliente-se que a ADI 4.784 foi proposta pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAPOST, de forma que se esta Corte tivesse entendido que as franqueadas dos correios não poderiam ser tributadas com fundamento no item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 a ação sequer teria sido conhecida quanto ao ponto, por ausência de legitimidade ativa ad causam, considerada a ausência de pertinência temática.



    Assim, não há se falar em erro material quanto à aplicação ao presente caso da tese fixada no julgamento da ADI 4.784.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou a questão controvertida de maneira clara e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente